Tribunal: STF
Processo: ARE 1094958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULA 282/STF. PRECEDENTES.



    1.  O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.